Tribunal: TJDFT
Processo: 0755597-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que declarou inexistentes os débitos imputados à parte autora, relativos ao contrato de cartão de crédito; impôs ao recorrente a obrigação de retirar o nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes, bem como o condenou ao pagamento de compensação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da negativação considerada indevida. Em seu recurso, defende a existência da dívida e a regularidade da restrição de crédito, alegando que não houve pagamento da dívida por parte da autora, tendo esta feito acordo em 4/12/2020, e não efetuou o pagamento de nenhum parcela. Assim, alega inexistir dano moral que deva ser objeto de reparação. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor do dano moral arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31394050). Contrarrazões apresentadas (ID 31394056).
III. A relação entre as partes apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante o disposto nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Na situação em exame o fornecedor não comprovou a existência da dívida, uma vez que a parte autora comprovou a quitação do valor da dívida que foi renegociada junto ao banco recorrente. A contratação do cartão de crédito e a renegociação das faturas em atraso, além da negativação do nome da autora, são fatos incontroversos, afirmando a parte recorrida que a função crédito estaria bloqueada desde 4/11/2015, uma vez que a autora tinha renegociação em aberto. A parte recorrida comprovou ter recebido do banco recorrido carta de quitação do valor da dívida do cartão, além de ter tido seu limite restabelecido (ID 31394039). Por sua vez, a tela apresentada pela parte recorrente (ID 31394051, p. 4) não é esclarecedora quanto à existência da dívida do cartão após a quitação feita pela autora. Por conseguinte, tem-se por indevida a restrição de crédito lançada em detrimento da parte recorrida.
VI. A indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. É o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Em atenção às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.